Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Lesão na mão esquerda – Acidente não demonstrado nos autos – Indenização acidentária indevida – Sentença de improcedência mantida – Nulidade – Não ocorrência – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000138-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
FERREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-24.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000138-24.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Jeferson Ferreira de Carvalho.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz. Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.079
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere Lesão na
mão esquerda
Acidente não demonstrado nos autos

Indenização acidentária indevida Sentença de improcedência
mantida Nulidade Não ocorrência Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 105/107 (e adendo declaratório de
fls. 115), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação proposta por
Jeferson Ferreira de Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando o pagamento de benefício acidentário.
Apela o autor. Pede a nulidade da sentença. No mérito,
bate-se pela reforma do julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor (mecânico de motos) que sofreu acidente in
itinere, lesionando a mão esquerda.
O acidente in itinere não restou provado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-24.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A empregadora não emitiu a Comunicação do Acidente de
trabalho. E o auxílio-doença concedido administrativamente ao autor foi
previdenciário (espécie 31 fls. 102); não acidentário.
O Boletim de Ocorrência de fls. 35/38 noticia apenas que
o autor sofreu acidente automobilístico, sem qualquer informação no sentido de
que referido acidente tenha ocorrido no trajeto do trabalho.
Mais. Por ocasião da perícia médica, referiu o autor que o
acidente ocorreu “no dia 30/08/2015 (DOMINGO), quando estava indo almoçar
em um restaurante com sua esposa. Autor nega ter se tratado de acidente de
trabalho ou acidente de trajeto” (fls. 86, destaque do relator).
Após a apresentação do laudo pericial, foi dada
oportunidade para as partes de manifestarem (fls. 92). No entanto, nada foi
requerido pelo autor, tão pouco a produção de prova oral.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. A
produção de prova oral, porque não requerida em Primeiro Grau não comporta
apreciação em sede de recurso, sob pena de supressão de Instância. No mais, a
r. sentença de fls., embora sucinta está devidamente fundamentada, não
havendo qualquer mácula.
Destarte, não restando demonstrada a ocorrência do
acidente in itinere, incabível a concessão de benefício acidentário. Nestes termos,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Por fim, de se registrar que nos termos da atual dicção do
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91, “acidente de qualquer natureza” pode dar
ensejo à concessão de auxílio-acidente. No entanto, a análise e o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000138-24.2019.8.26.0053 -Voto no
4
acidente de qualquer natureza (que não decorra do trabalho) compete à C.
Justiça Federal.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)